Tribunal: TJMT
Processo: 1035864-65.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035864-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CLAIRTON VICENTE FERNANDES - CPF: 078.419.301-00 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APOSENTADORIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados via SISBAJUD, com autorização para sua conversão em renda a favor do exequente, além do desbloqueio do saldo remanescente.

Questão em discussão

O ponto em análise consiste em verificar se são impenhoráveis os valores abaixo de 40 salários mínimos, depositados em conta bancária, mesmo em face da relativização da impenhorabilidade em algumas situações excepcionais.

II. Razões de decidir

1.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta, conforme se depreende do AgInt no REsp nº 2.081.563/SP, em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores depositados, não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente ou fundo de investimento, salvo em casos de fraude ou má-fé.

2.

O agravante recebe aposentadoria no valor de R$ 819,51, abaixo do limite de 40 salários mínimos, e é beneficiário da justiça gratuita, o que reforça sua condição de hipossuficiência. Não há elementos nos autos que indiquem abuso ou desvio de finalidade na movimentação de sua conta bancária, a qual é compatível com suas necessidades básicas.

3.

A jurisprudência recente tem reforçado a proteção à impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos, como demonstrado nos julgados do STJ (AgInt no REsp 2.029.579/RS e AgInt no AREsp 2.335.752/RS), e também na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4.

A decisão de primeiro grau, que determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados, está em consonância com essa proteção ao mínimo existencial, uma vez que a penhora comprometeria a subsistência do agravante, aposentado e assistido pela Defensoria Pública.

III.

Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão monocrática, negando provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município, a fim de manter a decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Tese de julgamento
: “São impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, em respeito à proteção ao mínimo existencial, especialmente quando o executado é aposentado e beneficiário da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.081.563/SP, relator Min. Maria Isabel Gallotti, 3ª Turma, j. 17.3.2024; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029305-29.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CLAIRTON VICENTE FERNANDES
, em face de decisão monocrática que, em
Agravo de Instrumento
, deu provimento parcial ao recurso e reformou a decisão de primeiro grau nos autos da
Execução Fiscal nº 1006555-12.2023.8.11.0007
, movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
A decisão agravada determinou a manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados via
SISBAJUD
, com autorização para sua conversão em renda em favor do exequente, além do desbloqueio do saldo remanescente.

O
agravante
sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois, segundo ele, a decisão de primeiro grau está correta ao reconhecer a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria
, conforme estipulado no
art. 833, IV, do CPC
.

Argumenta que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria, conforme comprovado por
extratos bancários

e

declaração de benefícios
, e que não há justificativa para a penhora desses valores, que são essenciais para sua subsistência.

Aponta, ainda, que, conforme a jurisprudência do
STJ
, os proventos de aposentadoria são
impenhoráveis
, salvo exceções devidamente comprovadas, o que não ocorre no presente caso.

Em razão disso, requer que a decisão monocrática seja retratada, com base no
art. 1.021, § 2º, do CPC
, ou, alternativamente, que o recurso seja encaminhado à
Egrégia Câmara
para a reforma da decisão, com a consequente desconstituição da penhora.

O Município apresentou contrarrazões no ID 294661361, pugnando pela manutenção da decisão agravada, argumentando a ausência de prova da origem dos valores na Caixa Econômica Federal; movimentação descaracterizada da conta poupança; inexistência de vulnerabilidade social comprovada. Requer o desprovimento do agravo interno.

Desnecessária a intervenção ministerial, por se tratar de agravo interno, bem como diante da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conheço do agravo interno por preencher os requisitos de admissibilidade.

Histórico Processual

O Município de Alta Floresta ajuizou execução fiscal contra o agravante, com base nas Certidões de Dívida Ativa nº 1018/2023 e 1019/2023, visando à cobrança de tributos municipais (Taxa de Licenciamento de Estabelecimento e ISSQN), totalizando R$ 16.046,30.

Após tentativas frustradas de penhora, foram bloqueados R$ 624,36 via SISBAJUD, distribuídos entre: Banco Bradesco (R$ 417,98) e Caixa Econômica Federal (R$ 206,38).

O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade dos valores, por serem proventos de aposentadoria inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, IV e X, CPC).

O juízo de origem acolheu a exceção e determinou o desbloqueio dos valores. Em face dessa decisão, o Município interpôs agravo de instrumento, que foi parcialmente provido para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados via SISBAJUD, com autorização para sua conversão em renda a favor do exequente, além do desbloqueio do saldo remanescente.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente agravo interno, que merece ser provido.

Fundamentação

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta, conforme demonstrado no AgInt no REsp nº 2.081.563/SP:

"Prevalece nesta Corte a compreensão de que são impenhoráveis não apenas os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude."

No caso em análise, o valor bloqueado de R$ 624,36 é inferior a 40 salários mínimos. O agravante recebe aposentadoria no valor de R$ 819,51, montante modesto, destinado à sua subsistência, e é beneficiário da justiça gratuita, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Não há indícios de má-fé por parte do agravante, pois a movimentação bancária é compatível com suas necessidades básicas, e os valores em conta são ínfimos, não sugerindo desvio de finalidade.

A jurisprudência dos tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido da impenhorabilidade presumida dos valores até 40 salários mínimos, conforme os seguintes julgados:

·

AgInt no REsp 2.029.579/RS
: "São impenhoráveis os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz."

·

AgInt no AREsp 2.335.752/RS
: "É impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."

O caso presente reflete uma situação típica de proteção ao mínimo existencial. O agravante, aposentado com uma renda modesta, beneficiário da justiça gratuita e com valores reduzidos em conta, não possui condições para suportar a penhora, mesmo que parcial, sem comprometer sua subsistência.

Evolução Jurisprudencial e Proteção ao Hipossuficiente

Embora a decisão anterior tenha se fundamentado em precedentes que admitiam a relativização da impenhorabilidade em determinadas situações, como no N.U 1027886-71.2023.8.11.0000 e no N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, a jurisprudência superior evoluiu no sentido de garantir maior proteção à impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos, independentemente da comprovação de vulnerabilidade adicional.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem seguido essa linha de entendimento, conforme o seguinte julgado:

"É possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber petição como exceção de pré-executividade, pois é permitido ao executado, dentro do próprio processo de execução, apresentar alegações de defesa, restritas às matérias que podem ser conhecidas de ofício, como no caso da impenhorabilidade da conta poupança (art. 833, inciso X do CPC). Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, porque o desvirtuamento da conta poupança não restou comprovado nos autos."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029305-29.2023.8.11.0000, Relatora: Antonia Siqueira Gonçalves, Julgamento: 02/05/2024)

Importante ressaltar que o agravante é assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência econômica, conforme a Lei Complementar nº 80/1994. O atendimento pela Defensoria pressupõe a verificação da insuficiência de recursos, reforçando a necessidade de preservar os valores destinados à subsistência do agravante.

Dessa forma, a mudança de posicionamento justifica-se pela supremacia da jurisprudência do STJ, pela evolução protetiva dos direitos fundamentais e pela harmonização com os precedentes mais recentes deste Tribunal.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte,
nego provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo Município, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025